Tribunal: TJBA
Processo: 0153916-27.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0153916-27.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA MOITINHO PESSOA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: Sul América Companhia de Seguro Saúde e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que afastou a prescrição, negou provimento ao apelo da ré e deu provimento parcial ao apelo da autora, determinando a apuração do percentual de majoração da mensalidade em razão de mudança de faixa etária, com restituição dos valores pagos a maior. A ré alegou omissão, obscuridade e contradição na decisão, enquanto a autora apontou divergência entre a fundamentação (que previa restituição em dobro) e a parte dispositiva (que previu restituição simples).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada contém vícios (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) que justifiquem a oposição de embargos pela ré; (ii) estabelecer se há erro material ou omissão na parte dispositiva quanto à forma de restituição dos valores pagos, conforme alegado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração visam integrar ou aclarar a decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

4. A análise dos embargos da ré evidencia tentativa de rediscutir o mérito da causa, sem indicação concreta de vício, razão pela qual são rejeitados.

5. Os embargos da autora merecem acolhimento, pois há divergência entre a fundamentação (restituição em dobro) e a parte dispositiva (restituição simples), configurando erro material passível de correção.

6. Embargos de declaração da ré rejeitados. Embargos de declaração da autora acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0153916-27.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante TEREZINHA MOITINHO PESSOA e outros e como apelada Sul América Companhia de Seguro Saúde e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da parte ré e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 14 de Outubro de 2025.